Tribunal: TJDFT
Processo: 0012766-17.2017.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à apelante MANUELA BETANIA XAVIER DE OLIVEIRA manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da eventual ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Intime-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15